Tribunal: TJDFT
Processo: 0006029-77.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANIFESTAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a alegação de cerceamento de defesa quando a não produção de prova pericial decorre de manifestação expressa da parte interessada em não a produzir.
2. No caso, trata-se de controvérsia a envolver relação consumerista cujo ônus da prova foi invertido pelo Juízo de Origem. Ao se intimada para se manifestar sobre o interesse na prova, a empresa sobre quem recaia o ônus declarou não possuir interesse na prova. Em razão disso, sem mais provas a serem produzidas, o feito foi sentenciado.
3. Com a inversão do ônus probatório, passa-se de uma perspectiva em que o autor tem que provar o fato constitutivo de seu direito, para uma em que ao réu incumbe desconstituir esse direito, conforme se depreende da redação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, ausente a comprovação pelo réu de que ao autor não assiste qualquer direito, tem-se constituído o direito deste.
4. Em respeito ao princípio da boa-fé processual, as partes hão de corresponder às expectativas criadas com seus comportamentos durante o curso do processo. Não cabe, portanto, a alegação de cerceamento de defesa ou de ausência de provas quando os fundamentos se sustentam na própria falta de interesse da parte em não produzir laudo pericial durante a fase de cognição.
5. Recurso conhecido e não provido.